Tribunal: TJDFT
Processo: 0752038-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA. MULTA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Há reconhecido quadro de déficit de servidores do INSS, sem olvidar que é “indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal. (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022).
2. Quanto à gradação da sanção aplicada, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revelou apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, diante da recalcitrância da parte agravante, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada.
3. Recurso conhecido e provido em parte.